Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702917-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE COSTA MARTINS AGRAVADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 55300679), interposto pela Autora, CAROLINE COSTA MARTINS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF (ID 184431965, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor da AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA. Na decisão agravada, o Juízo de origem delimitou que “autora pleiteia o deferimento de tutela antecipada em caráter antecedente (CPC, art. 303, caput), no sentido de que a ré venha a ser compelida a autorizar e custear a realização do procedimento médico que lhe foi prescrito, no caso, uma cirurgia de gastroplastia, comumente conhecida como cirurgia de redução de estômago”. Considerou que estavam ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, notadamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sob o fundamento de que, “dado o prolongado período de tempo da condição clínica da autora que convive com a comorbidade há mais de cinco anos, [aliado ao] fato de o pedido médico de ID 184311579, não fazer qualquer referência à urgência do procedimento”. Destacou que “a tutela de urgência em caráter incidental, por outro lado, segundo o traço principiológico com que foi concebida, exige que a urgência seja contemporânea à propositura da ação. Vale dizer que, nesses termos, deve ser utilizada somente quando a urgência for tamanha que não permita à parte o tempo necessário para a formulação do pedido principal e o seu aparelhamento completo com os documentos necessários à sua propositura. No caso, nada nos autos leva a essa conclusão, não se justificando, portanto, a utilização do instituto à mera vontade da parte”. Por fim, indeferiu o requerimento de concessão da tutela de urgência. Em suas razões recursais, a Agravante delimitou que, apesar do diagnóstico médico de obesidade mórbida, encontrando-se em tratamento para perda de pesso, com indicação de cirurgia de gastroplastia, a Agravada indeferiu, administrativamente, o requerimento correlato, sob o argumento de que se trata de doença pré-existente. Defende que “em momento algum agiu com má-fé, ao contrário, sempre com boa-fé, buscou cumprir todas as exigências legais para o deferimento do pedido junto ao plano Requerido, apresentando toda documentação comprobatória que justificam seu pedido cirúrgico e a necessidade do tratamento adequado para recuperação de sua saúde e qualidade de vida”, nos termos da Súmula 609 STJ. Sustenta que a “probabilidade do direito também conhecida como prova inequívoca ou verossimilhança do alegado, está fundamentada nos laudos médicos em anexo, os quais comprovam que a Agravante precisa do procedimento bariátrico para melhoria do atual quadro clínico”. Defende que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre do agravamento de suas cormobidades e da sua saúde, com possibilidade de óbito. Sustenta a reversibilidade dos efeitos da decisão, sob o argumento de que “ao final da lide a tutela poderá ser revertida e nenhum prejuízo poderá advir à Agravada com a concessão da presente medida, visto que se sobrevier o seu suposto direito (improvável) em não autorizar o procedimento cirúrgico, poderá provar seu direito abstendo-se de qualquer eventual ressarcimento e pagamento de multa ou prejuízo que por ventura possa sofrer”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência, para obrigar a Agravada a custear a realização do procedimento cirúrgico em análise. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 55333203). Intimada; a Agravada não apresentou resposta ao recurso no prazo assegurado (ID 56989134). Preparo, dispensado, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita na origem (ID 184431965, origem), nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC. Representação processual da Agravante (ID 184309775, origem). É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais, inicio a resolução do mérito recursal. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão de doença preexistente por parte da Autora no momento da contratação de plano de saúde. Por conseguinte, acaso superada esta questão, restará aferir se a Ré tem obrigação de custear procedimento cirúrgico a ser realizado pela parte processual adversa. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que o cerne da controvérsia recursal enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência da Súmula 609 STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. (grifos nossos) Por conseguinte, restando comprovada uma destas condições alternativas, a recusa da cobertura será lícita. Conceitualmente, doença ou lesão preexistente (DLP) é aquela que “o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso IX do art. 4o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução”, consoante o art. 2o, I, da Resolução ANS n. 558/2022. No caso em tela, a Autora, ora Agravante, no momento da contratação consignou na Proposta de Adesão que não sofria de obesidade; bem como que o seu peso corporal era 75,00 Kg e seu Índice de Massa Corporal era 26,89, conforme extrato correlato da contestação (ID 188952396, origem). Destaque-se que o contrato em análise iniciou a sua vigência no dia 15/06/2023 (ID 184311583, origem). Contudo, da prescrição do médico assistente, datada de 14/12/2023, emerge que esta parte processual é “portadora de obesidade há 5 anos. Sem sucesso dos tratamentos para perda de peso” (ID 55300696). Igualmente, o nutricionista assistente relata que a evolução do peso da Agravante foi a seguinte (ID 55300698): “Refere diversos tratamentos para emagrecimento há 8 anos. Segundo a mesma houve perda de peso, houve manuntenção do peso em longo prazo. Curva de peso Segundo os pesos relatados pelo paciente, segue a curva de peso: Mês/Ano Peso 02/2019 104,8 kg 05/2020 110,0 kg 03/2021 103,4 kg 02/2022 115,0 kg 11/2023 118,0 kg” (grifos nossos) Portanto, emerge dos autos prova de que a Autora, ora Agravante, agiu com má-fé, no momento da contratação do plano de saúde da Ré, ora Agravada, pois informou a esta parte processual dados inverídicos quanto a existência de doença pré-existente e ao seu real peso corporal, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/c, Súmula 609 STJ. Diante desta ordem de ideiais e de fundamentos jurídicos, constata-se a impossibilidade de determinação à Agravada para custear o procedimento cirúrgico em análise, em razão da comprovação do requisito alternativo da má-fé da segurada, em observação da força vinculante deste precedente, nos termos do art. 927, IV, do CPC. Portanto, verifica-se que o recurso pode ser julgado monocraticamente, pois é contrário à Súmula 609 STJ. Ante do exposto, monocraticamente, conheço e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, em razão de não terem sido fixados na origem. Comunique-se, imediatamente, ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2024 09:59:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador